Tribunal: CARF
Processo: 11080.730527/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730527/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.379 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
BAZAR MARJU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente a Conselheira Paula Santos de Abreu.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730527/2017-92
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730527/2017-92

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 04-46.489 - 2a Turma
da DRJ/CGE, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de
apuração 07/2016 a 01/2017, nos valores respectivos de: R$ 589,70, R$ 573,50, R$
936,49, R$ 756,39, R$ 672,47, R$ 1.121,19 e R$ 386,85, com fundamento no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 2823064, de 1°/09/2017 (fls. 04 e 25) e seu Anexo
Único (fls. 05 e 26).
Cientificada em 13/09/2017 (fls. 27), apresentou manifestação de
inconformidade em 04/10/2017 (fls. 02-03) no formulário-padrão Contestação à
Exclusão do Simples Nacional, alegando, em síntese, que todos os débitos que
motivaram a Exclusão de ofício do Simples Nacional foram parcelados, conforme
documentos em anexo. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção no
Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que o parcelamento que a empresa
apresenta em documento de fls. 11 não se refere aos débitos constantes no ADE (fls. 33).

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-46.489, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, por unanimidade de votos, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2018
VEDAÇÃO - DISPENSA DE EMENTA.
EMENTA VEDADA/DISPENSADA NOS TERMOS DA PORTARIA RFB No 2.724, DE 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débito com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar n°
123/2006, a saber:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730527/2017-92

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
2. A interessada argumentou que parcelou os débitos indicados no Ato
Declaratório Executivo.
3. Contudo, verifica-se que no Recibo de Adesão ao Parcelamento (fls. 11),
constam débitos do Simples Nacional até o período de apuração 06/2016,
enquanto os débitos que causaram a exclusão são dos períodos de 07/2016 a
01/2017 (v. Anexo Único do ADE -fls. 05). Nesse sentido, a DRF local juntou
também a tela de fls. 30.
4. Outrossim, os débitos continuam pendentes de liquidação, conforme tela de
fls. 32.
5. Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no
prazo legal, não há como deferir seu pleito.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que devido, erroneamente, procedeu a retificação de PGDAS
para o período de julho/2015 a junho/2016, o que causou a diferença de valores do Simples
Nacional, in verbis:
Com o Ato Declaratório - AD n° 2823064 de 01.09.2017 a empresa
foi comunicada que seria excluída do Simples Nacional a partir de 2018, se não
houvesse a regularização de pendência fiscais, através do recolhimento ou
parcelamento do Simples Nacional, relativo aos meses de competência
julho.2016 a janeiro.2017.
Nossa contestação, protocolada no prazo legal na data de
04.10.2017, foi negada, uma vez que os meses apurados como pendentes não
estavam inclusos no parcelamento deferido em 17.03.2017 sob recibo n°
191x7Yfm9i9u9zelS3Jf2EKGf33m.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730527/2017-92

De fato os meses devedores, objeto da comunicação de exclusão,
não estavam incluídos nesse parcelamento.
Em fevereiro de 2017 procedemos a retificação de diversas
PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional) - períodos de apuração der dezembro.2012 a junho.2016, relativa a
regularização nos valores mensais totais do faturamento da empresa, uma vez
que foi identificada declaração a menor nesse período.
Entretanto, erroneamente, estendemos essa retificação de PGDAS
para o período de julho.2015 a junho.2016.
Com esse erro, provocamos diferença (não recolhidas e nem
parceladas) de valores no Simples Nacional, refletindo em os meses subsequentes,
em decorrência da alteração de faixa de percentuais de tributação na tabela do
Anexo I:

À vista de todo o exposto e demonstrada que as PGDAS retificadas
(período julho.2015 a junho.2016) foram feitas de forma espontâneas por parte
da recorrente, espera e requer, por conseguinte, a nulidade das retificações
feitas.

O fato das retificações dos PGDAS, no período de julho 2015 a junho de 2016,
terem sido realizadas de forma espontânea pela recorrente não permite que a mera alegação de
erro resulte na nulidades das retificações realizadas.
Para cancelar as retificações realizadas nos PGDAS, deveria o contribuinte
realizar novas retificações no PGDAS informando os valores que entendesse corretos,
juntamente com a demonstração e apresentação da documentação contábil e fiscal que
comprovasse a alegação de erro.
A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.379 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730527/2017-92

Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital